Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADIANTAMENTO DE HORÁRIO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. INÉRCIA EM COMUNICAR O CONSUMIDOR E NA EMISSÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS. RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS DEVIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.040,76 (mil e quarenta reais e setenta e seis centavos) corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença; e, ainda, para CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.
2. Em suas razões, a ré insiste na tese de caso fortuito em razão da pandemia de Covid-19 como força maior para excludente de responsabilidade, quando se deu alteração da malha aérea. Sustenta o descabimento de danos materiais e a inexistência de danos morais. Pede a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso tempestivo com custas e preparo regulares (IDs 34225041 e 34225042). Sem contrarrazões (ID 34225047).
4. Consta dos autos que, embora a recorrente tenha antecipado o horário do voo correspondente à passagem aérea do autor, manteve-se inerte quanto à informação de alteração até a viagem. Não sendo comunicado da alteração, o consumidor perdeu o voo e emitiu novos bilhetes aéreos às suas expensas.
5. Evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à comunicação de alteração do voo e emissão dos bilhetes aéreos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Ressalta-se que a perda do voo decorreu da ausência de comunicação da ré ao autor quanto à alteração do horário do voo contratado.
6. Nesse sentido, acertado o configurado em sentença “não havendo a comprovação de relação direta com a situação pandêmica, e estando afastada a aplicação da Lei 14.034/2020, tenho que caberia à requerida prestar a necessária assistência à família, máxime em se considerando o horário em que o autor compareceu ao aeroporto e o tempo que precisaram esperar com quatro crianças. Isto porque, repita-se, o cancelamento de voo decorrente de problemas de infraestrutura e readequação na malha aérea, sem nenhuma comprovação de fato excepcional ligado à pandemia de Covid-19, e, ademais, sem aviso prévio aos consumidores, não exime a fornecedora do dever de reparar os danos causados, haja vista ser considerado fortuito interno que integra o risco da atividade econômica realizada pelas rés. Não prospera, assim, a alegação de caso fortuito pois se tratava de viagem nacional e não ficou demonstrado nenhum impedimento sanitário decorrente da pandemia. No caso, vê-se que não foi observado sequer o prazo estabelecido na Resolução no 556/2020 da Anac, que autoriza, em caráter excepcional, que as alterações de voos previstas no artigo 12 da Resolução n. 400/2016 da Anac possam ser efetuadas com até 24 horas de antecedência. Como consta dos autos, o autor foi surpreendido no momento do embarque previsto anteriormente que o voo havia sido antecipado.”
7. Por fim, está configurado o dano moral, pois o evento danoso não decorreu da pandemia, mas do mau atendimento ao consumidor sem a comunicação devida e após a solicitação de remarcação dos serviços. Conforme o contexto fático-probatório, a situação do autor foi tratada com evidente descaso, sem as informações devidas, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.